Tribunal: TJDFT
Processo: 0736883-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MATERIAIS CIRÚRGICOS. OPME. NOTAS FISCAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEVER OBRIGACIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A admissibilidade da Ação Monitória está condicionada à existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, de obrigações de pagar quantia em dinheiro, entregar coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel e de obrigações de fazer ou de não fazer.
2. Independentemente da natureza da obrigação, o direito do autor deve ser evidente para que seja cabível a tutela monitória. A evidência do direito é um requisito fundamental, pois, se a dívida ou a obrigação não estiver claramente demonstrada, a solução do litígio não pode ser realizada por meio de tal procedimento.
3. Os documentos acostados aos autos, por si só, não constituem prova escrita do débito, haja vista a necessidade de maior averiguação do dever obrigacional da Seguradora e apuração dos exatos valores devidos, de acordo com o contratado entre as partes. Apesar disso, nada impede que a matéria seja discutida em ação própria, a luz do contraditório e do devido processo legal, oportunizando-se às partes a produção de prova em prol de seus interesses.
4. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Apelação conhecida e provida.